Tribunal: TJSP
Processo: 1028067-65.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil, correspondente ao antigo artigo 535

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil, correspondente ao antigo artigo 535 do Código de 1973.

Embargos de Declaração rejeitados.